Tribunal: TJMT
Processo: 1035652-77.2020.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035652-77.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROZILENE BARROS VIEIRA - CPF: 708.275.241-53 (RECORRENTE), SANLEI COSTA DOS SANTOS - CPF: 020.204.881-08 (ADVOGADO), MARIA NEIDE MORAES COSTA - CPF: 446.698.871-49 (ADVOGADO), NEILA COSTA DOS SANTOS BIANCHINI - CPF: 724.921.391-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1035652-77.2020.8.11.0002

Origem
: Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Recorrente(s):
Rozilene Barros Vieira

Recorrido(s):
Município de Várzea Grande

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
13/12/2022

Ordem da pauta: 69

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – REENQUADRAMENTO NA CARREIRA – PLEITO DE PROMOÇÃO DE CLASSE – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO E COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – CIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO À NOVA FORMAÇÃO COM A INTERPELAÇÃO JUDICIAL – ELEVAÇÃO DEVIDA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Preenchidos os requisitos previstos na Lei Municipal, a promoção funcional de classe da servidora é medida que se impõe, devendo ter como marco inicial a data da citação, nas hipóteses em que ausente a formulação de prévio requerimento administrativo.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela autora ante sentença que
, julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, determinou o enquadramento da reclamante no Nível 3, bem como o pagamento das diferenças salarias respectivas.

A recorrente pretende, ainda, a elevação para a Classe B, considerando a conclusão de curso de pós-graduação.

Quanto a esse aspecto, a sentença consignou que para
“promoção horizontal é necessária à apresentação de requerimento administrativo, juntamente com titulações obtidas, para que assim o ente municipal verifique se o servidor faz jus à elevação
”.

De sua vez, a recorrente aduz que, embora não tenha apresentado o requerimento administrativo na data da conclusão do curso de pós-graduação em 2017, deve ser reconhecido o direito à elevação desde a data da propositura da ação, visto que nessa ocasião a Administração Pública tomou conhecimento do preenchimento do requisito “formação”.

Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Ao que se vê dos autos, a reclamante, servidora pública municipal, pretende sua elevação para a Classe “B”, em razão de ter concluído curso de Pós-Graduação
Lato Sensu
em Gestão Escolar, conforme certificado apresentado no ID 114399009.

A respeito da movimentação funcional, a lei de regência da carreira ocupada pela autora prevê que a promoção depende de
comprovada habilitação
na classe pretendida.

Em razão disso, via de regra, a elevação de classe não conta-se da data da aquisição do título, mas sim da ocasião em que a Administração Pública toma ciência da nova formação do servidor, mediante requerimento administrativo específico.

No presente caso, ante a ausência de prévia postulação administrativa, o ente municipal argumentou, em sua defesa, que a servidora
“só
adquiriu direito à progressão após a apresentação do Certificado de Especialização, quando o Requerido tomou ciência da ação em 21.01.2021
”.

Com efeito, apesar da hipótese exigir, geralmente, prévio requerimento administrativo do servidor, tem-se que a municipalidade concordou com a promoção nos moldes pleiteados, apenas consignando que a data a ser considerada como marco inicial deve ser o momento da citação, quando tomou ciência da habilitação da servidora para a pretendida elevação funcional.

Assim, resta evidenciado que o ente municipal acatou o pleito autoral nesse específico, convalidando o atendimento quanto aos demais requisitos, de forma que deve ser determinada a elevação de Classe, ressalvado que os efeitos serão computados desde a citação na presente demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença e determinar
que o ente Requerido proceda
ao enquadramento da reclamante para a Classe “B”, com efeitos a contar de 21/01/2021, bem como ao pagamento das diferenças salarias e dos retroativos, com acréscimo da atualização monetária e moratória nos termos da sentença.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022